Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Aposentadoria especial de professor. A possibilidade de redução da idade mínima para aposentadoria especial aos ocupantes de cargo de professor exige a demonstração de tempo de efetivo exercício em funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental ou médio (art. 40 § 5o, CF cc. artigos 20 e 22 da Lei Complementar Distrital 769/2008). O artigo 22 da LC 769/2008 descreve o que se considera como função de magistério para fins de aposentadoria especial. Esse também é o posicionamento do STF. Neste sentido, o STF: (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008); (Tema 965, RE com repercussão geral 1.039.644). Nesse contexto, o direito à aposentadoria especial está vinculado ao exercício de atividades que a norma de regência considera função de magistério e não necessariamente ao local de prestação de serviço do professor.

3 – Contradição. Ausência. Aposentadoria especial de professor. Requisitos não demonstrados. O documento de ID 41826622 – PAG 23, expedido pela Unidade Regional de Educação Básica de Ceilândia – UNIEB,­­ informa que no período de 01/05/2013 em diante as atividades foram desenvolvidas fora de regência de classe, não se enquadrando, portanto, nas normas de regência para fins de aposentadoria especial. Igualmente, para os demais períodos (01/01/1987 a 30/11/1987, prestados no Complexo Escolar A, de 01/09/1990 a 30/04/1991, prestados no CRE, de 02/05/1997 a 30/04/1999, prestados no Núcleo de Informática, de 05/02/2007 a 31/05/2008, prestados no Núcleo de Recursos Humanos) não há demonstração de que as atividades desempenhadas se enquadram em funções de magistério. A extensão das atividades de magistério fora da regência de classe se limita às funções de orientação e coordenação pedagógica, as quais não compreendem as registradas nos assentamentos da autora. Ademais, o documento de ID 41826631 – PAG 7 informa que tais locais são unidades técnicas, administrativas, distintas de um estabelecimento de educação básica, de modo que era imperioso que o servidor demonstrasse a atuação em funções de magistério a fim de respaldar o seu pedido, o que não foi evidenciado.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.

E